Tribunal: TJPA
Processo: 0002582-05.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002582-05.2017.8.14.0133

APELANTE: JOSE OZIRES BRAGA DE ARAUJO FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por José Ozires Braga de Araújo Filho contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de grave ameaça (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação; (ii) definir se o réu tem direito de apelar em liberdade; (iii) analisar a possibilidade de redução da pena com base na confissão espontânea; e (iv) avaliar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente e pertinente, com exposição clara dos elementos que motivaram a condenação e a dosimetria, inexistindo nulidade por ausência ou deficiência de motivação.

4.

O direito de recorrer em liberdade foi expressamente reconhecido pelo juízo de origem, o que torna prejudicado o pedido recursal nesse ponto.

5.

A pena base foi fixada no mínimo legal. A aplicação da atenuante de confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo desse patamar, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

6.

A fixação do regime semiaberto mostra-se compatível com a pena imposta e com a gravidade do delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

7.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, diante do reconhecimento da grave ameaça à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação sucinta, desde que suficiente e pertinente ao caso concreto, não configura nulidade da sentença.

A aplicação da atenuante da confissão não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.

É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime é cometido com grave ameaça à pessoa.

O regime semiaberto é adequado à pena fixada e à natureza do delito de roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44, 59 e 157, §2º, I e II; CPP, art. 593, I; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T., j. 23.06.2010, DJe 13.08.2010; STJ, AgRg no REsp 1.773.902/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30.05.2018; TJ-RJ, Rev. Crim. 0082922-30.2022.8.19.0000, Rel. Des. Elizabete Alves de Aguiar, j. 19.07.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) _______________________________________________________________.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0002582-05.2017.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA.

APELANTE: JOSÉ OZIRES BRAGA DE ARAUJO FILHO

ADVOGADO: EMERSON DE SOUZA MORAES OAB/PA 35.659

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
JOSÉ OZIRES BRAGA DE ARAUJO FILHO (nascido em 24/01/1983) contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 dias multa,
pela prática do delito do art. 157, § 2º I, II do CP (ID 21371020).

Oferecimento da denúncia – 26/04/2017 (ID
21370971 - Pág. 2
)

Recebimento da denúncia – 02/05/2017 (ID
21370971 - Pág. 6)

Resposta a acusação – 28/05/2017 (ID
21370971 - Pág. 17)

Sentença condenatória – 12/06/2023 (ID
21371020 - Pág. 1)

Apelação
JOSÉ OZIRES BRAGA DE ARAUJO FILHO – 28/07/2023 (ID
21371024 - Pág. 1),

Em suas razões, o recorrente asseverou, em sede preliminar, pela nulidade do feito por ausência de fundamentação; além do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteou pelo redimensionamento da dosimetria, com a aplicação da atenuante de confissão, e sendo assim que a reprimenda figure aquém do patamar mínimo. Noutro ponto, assevera pela mudança do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (ID 21371024).

As Contrarrazões foram pelo conhecimento e improvimento do apelo – (ID 21371031).

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22278754
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 - PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustenta a nulidade do feito, uma vez que o
decisum
teria sido sedimentado
na gravidade em abstrato do delito, assentado na generalidade e na repetição dos dispositivos legais. Na hipótese, segundo se pode observar nos autos, a tese defensiva carece de sustentabilidade.

Extraem-se do acervo, que no dia
01.03.2017, a vítima, Gilberto Moreira Pereira, estava pedalando sua bicicleta em direção à sua casa, momento em que um veículo da marca Celta, de cor prata, o parou, tendo o motorista e o carona do carro descido do mesmo para ameaçar a vítima e anunciar um assalto, exigindo seus pertences, tendo o motorista feito gestos com a mão debaixo da camisa, simulando arma de fogo. Diante disso, a vítima entregou seu celular de marca LG, cor branca, um carregador e uma chave, e em momento seguinte os agentes empreenderam fuga com o carro, passando por cima da bicicleta da vítima. Ao acionar uma viatura, Gilberto reconheceu os acusados.

De fato, a
Constituição Federal, estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF), sendo nula a sentença por falta de fundamentação ou alicerçada nas generalidades ou ainda quando deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo (art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC).

Com efeito, o que se pode verificar após uma detida análise da decisão hostilizada, e que, malgrado seja concisa, não deixou de observar todos os itens indispensáveis para sua fluição e efeitos, uma vez que fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Desse modo, constatada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício que ensejasse nulidade.

A
título argumentativo, imperioso enfatizar-se que se deve distinguir a ausência da inadequação/imperfeição da fundamentação e da fundamentação concisa/sucinta, estando esta calcada em elementos concretos dos autos, a atender o comando do inciso IX do art. 93 da C.R. F.B/1988, valendo acrescer que, a jurisprudência, tanto do S.T.F., como do S.T.J. orientam-se no entendimento de que a fundamentação exigida pela norma constitucional, que não precisa ser extensa ou adequada/perfeita, nem tampouco se pronunciar ponto por ponto das alegações ou provas, é a que exponha os motivos necessários para a formação do convencimento do julgador.

Nesta compreensão do STF: AI 791.292 QO-RG 2ª T. Rel ., Min. GILMAR MENDES, julg. 23.06 .2010, DJ 13.08.2010; HC 105.349 AgRg, 2ª T., Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ 17.02 .2011; RE 222.368, 2ª T., Rel. Min. CELSO DE MELLO, Dje 08.03.2002; RTJ 15/269, Rel. Min. SEPULVEDA PERTENCE; AI 167.580, 1ª T., Rel. Min, ILMAR GALVÃO, Dje 20 .10.1995. Em igual entendimento, o STJ: AgRg no REsp 1.773 .902/CE, 5ª T. Rel. Min, REYNALDO SOARES DA FONSECA, Dje 30.05 .2018; AgRg no AResp 998.551/MG, 6ª T., Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Dje de 03.03. 2017). NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE AÇÃO REVISIONAL. (TJ-RJ - REVISÃO CRIMINAL: 00829223020228190000 202205301486, Relator.: Des(a). ELIZABETE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 19/07/2023, QUARTO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 26/07/2023).

Desse modo, diante das razões alhures, não se observou motivos aparentes que sustentasse alguma nulidade. Logo, imperioso a rejeição da preliminar suscitada.

2 – DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

No tocante ao direito de apelar em liberdade,
a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Ademais,
o juízo conferiu esse direito no
decisum
vergastado (ID
21371020 - Pág. 8). Logo impertinente a tese defensiva nesse ponto.

3 – DO MÉRITO – REDIMENCIONAMENTO DA DOSIMETRIA FIXADA

No mérito, a insurgência defensiva prende-se no redimensionamento da dosimetria fixada.

Na hipótese, o juízo fixou a pena base em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, ou seja, no patamar mínimo, pois não concorreram qualquer modulador desfavorável aos recorrentes. Na segunda fase, malgrado a presença da atenuante insculpida no art. 65, III “d” do CP (confissão espontânea), a mesma não pode ser operada devido a intransponibilidade da sumula 231 do STJ:

a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

Na terceira fase, não se observou causas de diminuição de pena, mas de aumento (§2, II do art.157 do CP), aplicada na razão de 1/3, passando a pena provisória a figurar em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, que se tornou definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena.

Nesse sentido, se pode constatar que não houve qualquer alteração do quadro fático, uma vez que não foi acolhida qualquer tese defensiva.

Dessa forma, o regime inicial de cumprimento de pena remanesce o semiaberto, bem como segue vetado a substituição da pena corporal por restritivas de direito, em decorrência da grave ameaça implementada (art. 44 do CP).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 28/08/2025